Tribunal: TJES
Processo: 5014457-16.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2024-11-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014457-16.2024.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: DIEGO MARCOLAN BATISTA

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5014457-16.2024.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: DIEGO MARCOLAN BATISTA

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

ACÓRDÃO

AGRAVO EM EXECUÇÃO – INDULTO NATALINO – NÃO CONCESSÃO – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO DECRETO PRESIDENCIAL 11.302/2022 – ENTENDIMENTOS JURISPRUDENCIAL – RECURSO IMPROVIDO.
1. Tendo em vista que o recorrente não preencheu todos os requisitos previstos no Decreto Presidencial nº 11.302/2022, em especial ao art. 8º, I, não faz jus ao indulto natalino. 2. Entendimento do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que, para fins de concessão do indulto natalino, a reconversão das penas restritivas de direitos em sansão privativa de liberdade, não encontra respaldo no ordenamento jurídico pátrio. Recurso Improvido.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5014457-16.2024.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: DIEGO MARCOLAN BATISTA

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Conforme relatado, trata-se de agravo em execução interposto por
Diego Marcolan Batista
,
em face da decisão que denegou o indulto natalino previsto no Decreto Presidencial nº 11.302/2022.

A defesa requer a reforma da decisão, sob o argumento de que todos os requisitos exigidos pelo Decreto Presidencial, para a concessão do indulto natalino, foram preenchidos pelo agravante.

No acaso em análise, conforme se extrai da decisão agravada, o recorrido restou condenado pela prática do delito previsto no art. 309 da Lei 9.503/97, de modo que a pena privativa de liberdade restou substituída por restritiva de direitos, por ocasião da sentença condenatória proferida em 08.04.2024, ou seja, após a publicação do Decreto nº 11.302/2022.

O fundamento da defesa para a obtenção do direito se encontra respaldado, essencialmente, no art. 5º, parágrafo único, do respectivo decreto, na qual relata a possibilidade do indulto nos casos em que a pena privativa de liberdade máxima em abstrato, não seja superior a 05 (cinco) anos, sendo, em caso de concurso de crimes, considerada individualmente, a pena máxima em abstrato relativa a cada infração penal perpetrada.

Já em contrarrazões, o
parquet
refuta a tese defensiva, uma vez que é vedada expressamente a concessão do indulto às penas restritivas de direito, conforme art. 8º, I, do Decreto Presidencial nº 11.302/2022, mesmo que tenha sido revertida em restritiva de liberdade.

E de fato, o artigo 8º, I, do mencionado Decreto Presidencial, prescreve o seguinte:

“Art. 8º O indulto natalino de que trata este Decreto não é extensível às: I - penas restritivas de direitos; II - penas de multa; e III - pessoas beneficiadas pela suspensão condicional do processo”.

Ao me debruçar sobre os autos, verifico não prosperar razão o pleito do recorrente, visto que, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, para fins de concessão do indulto natalino, a reconversão das penas restritivas de direitos em privativa de liberdade, não encontra respaldo no ordenamento jurídico pátrio (AgRg no HC n. 858.958/SC, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 4/12/2023, DJe de 7/12/2023.).

Nesse sentido segue a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça:

PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. ESTADO DE NECESSIDADE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PERIGO ATUAL OU IMINENTE APTO A AMPARAR A CONDUTA DO ACUSADO. INCIDÊNCIA DO INDULTO NATALINO. IMPOSSIBILIDADE. CONVERSÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE EM RESTRITIVA DE DIREITOS. INTELIGÊNCIA DO ART. 8º, I, DO DECRETO Nº 11.302/2022. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O art. 24 do Código Penal prevê que “[c]onsidera-se em estado de necessidade quem pratica o fato para salvar de perigo atual, que não provocou por sua vontade, nem podia de outro modo evitar, direito próprio ou alheio, cujo sacrifício, nas circunstâncias, não era razoável exigir-se”. 2. No caso, não há comprovação de perigo atual ou iminente apto a amparar a conduta do acusado do crime de porte ilegal de arma de fogo, não sendo possível o reconhecimento da justificante. 3. Considerando que a pena do acusado fora convertida em pena restritiva de direitos, o art. 8º, I, do Decreto nº 11.302/2022 expressamente afasta o indulto natalino em tais casos, sendo que o STJ já se manifestou no sentido de que “o Presidente da República optou por não contemplar os condenados à pena privativa de liberdade substituída por restritivas de direitos com a concessão do indulto, de forma que não há que se atribuir interpretação ampliativa.” (AgRg no HC n. 858.958/SC, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 4/12/2023, DJe de 7/12/2023.) 4. Recurso conhecido e desprovido. Data: 11/Mar/2024 Órgão julgador: 1ª Câmara Criminal Número: 0010173-87.2019.8.08.0012 Magistrado: NILDA MARCIA DE ALMEIDA ARAUJO Classe: APELAÇÃO CRIMINAL.

EMENTA: AGRAVO EM EXECUÇÃO. RECURSO DA DEFESA. INDULTO NATALINO. DECRETO PRESIDENCIAL Nº 11.302/2022. RECONVERSÃO DAS PENAS RESTRITIVAS DE DIREITO EM PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. DESCUMPRIMENTO DAS CONDIÇÕES IMPOSTAS. INTELIGÊNCIA DO ART. 8º, INCISO I, DO DECRETO PRESIDENCIAL. IMPOSSIBILIDADE DE SE BENEFICIAR A INDISCIPLINA DO REEDUCANDO. REVOGAÇÃO DO INDULTO. RECURSO MINISTERIAL CONHECIDO E PROVIDO. 1. O Decreto Presidencial nº 11.302/2022 fez constar em seu artigo 8º, inciso I, a impossibilidade de extensão do indulto às penas restritivas de direito. No presente caso, durante a execução da pena, o reeducando descumpriu as condições das penas restritivas de direito que lhe foram impostas, bem como praticou novo crime, dando ensejo ao restabelecimento de sua pena privativa de liberdade, tendo-lhe sido fixado o regime semiaberto. 2. Ao tratar do tema, o Superior Tribunal de Justiça há muito assentou que “a reconversão das penas restritivas de direitos em sanção privativa de liberdade, unicamente para fins de concessão do indulto, não encontra respaldo no ordenamento jurídico pátrio. [...] (HC n. 422.303/DF, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 12/12/2017)”. 3. Não pode ser conferido ao reeducado tratamento mais benéfico do que àqueles que cumprem as condições das penas restritivas de direito que lhe foram impostas, colaborando com a execução penal, sob pena de se premiar a sua indisciplina, notadamente em atenção à máxima de que ninguém pode se beneficiar da própria torpeza. 4. Assim, a reconversão das penas restritivas de direito em privativa de liberdade em decorrência da indisciplina do reeducando não se presta a afastar a vedação contida no art. 8º, inciso I, do Decreto nº 11.302/2022, de modo que o agravado não faz jus ao indulto, devendo, assim, ser reformada a decisão agravada. 5. Recurso conhecido e provido. Data: 07/Dec/2023 Órgão julgador: 1ª Câmara Criminal Número: 5005885-08.2023.8.08.0000 Magistrado: EDER PONTES DA SILVA Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL.

Isto significa que, não será atribuída qualquer interpretação ampliativa para a concessão do indulto natalino, de forma que o condenado que obteve a pena substituída por restritiva de direito, todavia reconvertida em privativa de liberdade, não poderá ser agraciado pelo benefício deste decreto.

Diante do exposto, como bem ponderou a douta Procuradoria de Justiça, verifica-se que o recorrente não faz jus ao benefício do indulto natalino, não devendo ser favorecido pelo mesmo.

Diante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.